Tribunal: TJDFT
Processo: 0803733-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MASSIFICAÇÃO DE DEMANDAS SEM INSTRUÇÃO MÍNIMA. INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial diante da ausência de atendimento, pela parte autora, da determinação de emenda. Em suas razões, o recorrente afirma que ajuizou Ação Anulatória visando desconstituir penalidade de suspensão do direito de dirigir, fundamentada na ausência de dupla notificação das infrações que compuseram o processo administrativo. Contudo, o Juízo determinou a emenda da inicial, exigindo a juntada de cópia integral do processo administrativo e prova de não adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), que considera provas impossíveis de serem produzidas. Pede, assim, a anulação da sentença.
2. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Custas recolhidas. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Sem razão o recorrente. A teor do art. 321 do CPC, constatado vício na petição inicial ou ausência de documento indispensável ao ajuizamento da demanda, deve o magistrado oportunizar à parte sua correção, sob pena de indeferimento. No caso, a parte autora busca anular auto de infração e, para tanto, fundamenta seu interesse processual na suposta inobservância de dupla notificação. Ocorre que a parte não comprovou a situação de adesão ao SNE, essencial para constatação das notificações.
4. Determinada a emenda da inicial, a parte autora permaneceu inerte e não apresentou os documentos solicitados. Ressalte-se que não se trata de obrigação atribuída ao ente público pelo art. 9o da Lei 12.153/2009, pois tal dispositivo refere-se à cooperação institucional, e não à transferência do ônus de instrução mínima da demanda, que permanece integralmente com o autor.
5. Cumpre registrar, ainda, que, conforme consignado pela magistrada de origem, o presente processo integra um conjunto massificado de ações ajuizadas pelo mesmo patrono contra o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. Dados estatísticos do sistema PJe – 1o Grau revelam que, em doze meses, foram distribuídas mais de 4.400 (quatro mil e quatrocentas) ações pelo mesmo advogado, todas visando anular autos de infração. Os processos apresentam padrão semelhante: ausência de documentos mínimos, especialmente do processo administrativo; alegações genéricas de irregularidade; e repetição de teses dissociadas das especificidades de cada caso concreto.
6. Tal massificação é ainda mais expressiva quando se observa que as demandas ajuizadas representam cerca de 23% (vinte e três por cento) de todas as ações distribuídas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública no período analisado. Não obstante o elevado volume, menos de 0,01% resultaram em procedência dos pedidos, enquanto 66% foram extintas prematuramente por inépcia da inicial, ausência de pressupostos processuais ou falta de condições da ação, exatamente por ausência de documentos essenciais e não cumprimento das diligências ordenadas. A repropositura sucessiva de demandas idênticas, sem correção dos vícios já indicados em processos anteriores, configura conduta que se aproxima da litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, especialmente quando revela utilização abusiva do direito de ação e desconsideração do dever de cooperação.
7. Nesse contexto, constata-se que a petição inicial não foi instruída com documentos indispensáveis e que a parte autora deixou de cumprir determinação clara de emenda, razão pela qual a sentença não merece reparos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), em consonância com o disposto no art. 85, § 8o do CPC. Nesse sentido: "a equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório".(AgInt no REsp 1910613/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.